Tribunal: TJMT
Processo: 0001118-81.2006.8.11.0078
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ALDIR SCHNEIDER
APELADO(S):
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Número do Protocolo: 31088/2014
Data de Julgamento: 02-12-2020

E M E N T A
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – EX-PREFEITO – JULGAMENTO DAS CONTAS PELA CÂMARA MUNICIPAL – FALTA DE PRAZO RAZOÁVEL PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA E DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RESULTADO – INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO – NÃO INDICAÇÃO DOS MOTIVOS PARA A REJEIÇÃO DAS CONTAS – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de inovação recursal aventar tese recursal que não foi postulada na oportunidade da petição inicial, sendo vedado o seu conhecimento.
Não há falar em ausência dos motivos da discordância nos Decretos Legislativos em relação ao parecer do Tribunal de Contas Estadual quando consta os fundamentos para tanto constam expressamente nos diplomas normativos.

APELANTE(S):
ALDIR SCHNEIDER
APELADO(S):
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação interposto por ALDIR SCHNEIDER contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico proposta contra a CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (proc. n. 0001118-81.2006.8.11.0078 – Cód. 29956), julgou improcedente o pedido, condenando o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00, nos termos do art. 20, §§3° e 4°, do CPC/73.
Em suas razões, defende, em síntese, a nulidade dos atos de julgamento de suas contas pela Câmara Municipal diante: (i) do cerceamento de defesa, à luz do instituto da citação e dos princípios do contraditório e ampla defesa, pela não concessão de prazo razoável para apresentação de sua defesa; (ii) da ausência de previsão no Decreto Legislativo dos motivos pelos quais houve discordância em relação ao parecer do Tribunal de Contas e (iii) da ausência de notificação pessoal do resultado dos julgamentos.
Ausente contrarrazões, consoante certidão de fl. 1811.
A Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 1817/1818, deixa de se manifestar sobre o mérito diante da “ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.”
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação interposto por ALDIR SCHNEIDER contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico proposta contra a CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL, julgou improcedente o pedido, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00.
De início, anoto que as alegações de nulidade do julgamento das contas realizado pela Câmara Municipal por ausência de prazo razoável para apresentação da defesa e de notificação pessoal do resultado não merecem ser conhecidas, uma vez que constituem verdadeira inovação recursal.
Com efeito, observa-se da petição inicial que o Recorrente, nos pontos correlatos, aduziu a ocorrência da aventada nulidade ao argumento de que não fora previamente cientificado acerca do julgamento das contas de sua gestão, tampouco do seu resultado.
Todavia, após a rejeição das referidas teses pelo Juízo singular, que consignou que o Recorrente foi previamente cientificado do julgamento, por ofícios (tendo sido inclusive lhe oportunizada a palavra para expor suas considerações), e que que sua cientificação dos resultados ocorreu com a publicação dos respectivos Decretos Legislativos no Diário Oficial, passou a sustentar, de forma inédita, que a nulidade deveria ser decretada pela ausência de prazo razoável para apresentação da defesa e de notificação pessoal do resultado do julgamento.
Logo, considerando que as matérias não foram colocadas à apreciação judicial no Primeiro grau de Jurisdição, sendo arguida somente nesta Corte, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, o não conhecimento do apelo nos pontos em questão é medida que se impõe.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS – VEÍCULO RETOMADO EM PROCESSO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – BEM ALIENADO – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS – DUPLA CONDENAÇÃO – QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL – ABALO EXTRAPATRIMONIAL – VALOR ADEQUADO – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA (ART. 85, §11, DO CPC) - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
Ao Tribunal é vedado analisar pedido formulado apenas em segundo grau de jurisdição, pois representa indevida inovação recursal, e o não conhecimento da questão é medida que se impõe. O valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. Em caso de não conhecimento ou não provimento do Recurso, os honorários advocatícios devem ser majorados (art. 85, §11, do CPC). (N.U 0004030-31.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 21/10/2020) (destaquei)

Por derradeiro, razão não assiste ao Recorrente quando da assertiva de ausência dos motivos da discordância nos Decretos Legislativos em relação ao parecer do Tribunal de Contas Estadual, uma vez que, como salientado pelo Juízo a quo, constou expressamente nos diplomas legais que a rejeição das contas dos exercícios de 2001 e 2004 foram fundamentadas, respectivamente, no Parecer da Comissão de Administração Tributária, Financeira e Orçamentária da Câmara Municipal de Sapezal (fl. 1641) e Relatório da Equipe Técnica do Controle Externo do Tribunal de Contas (fl. 1711).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 2 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR